Tribunal: TJDFT
Processo: 0752580-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DESPCAHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar à agravante que autorize e custeie a implantação de válvula aórtica por cateter – TAVI – em ação ajuizada por JOSÉ COSTA CARVALHO. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “reformar a r. decisão agravada e julgar improcedente o pedido liminar requerido no bojo da ação, tendo em vista ser a referida medida temerária e contrária ao princípio da segurança jurídica, nos termos já expostos no recurso”. Porém, em consulta aos autos principais, verifica-se que a própria agravante já comunicou ao juízo o cumprimento da decisão (ID 79555736). Desta forma, em vista de eventual falta de interesse recursal, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à agravante se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403